Tribunal: TJSP
Processo: 2233140-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS.

1) A PENDÊNCIA DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO SALDO DEVEDOR NÃO INIBE O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS.

2) TODAVIA, FORAM PROMOVIDOS DEPÓSITOS PELO DEVEDOR EM TOTAL APARENTEMENTE SUFICIENTE PARA REMIR A DÍVIDA, NOS MOLDES DO ART. 826 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS.

1) A PENDÊNCIA DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO SALDO DEVEDOR NÃO INIBE O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS.

2) TODAVIA, FORAM PROMOVIDOS DEPÓSITOS PELO DEVEDOR EM TOTAL APARENTEMENTE SUFICIENTE PARA REMIR A DÍVIDA, NOS MOLDES DO ART. 826 DO CPC.

3) NECESSIDADE DE O JUÍZO A QUO DELIBERAR PREVIAMENTE A RESPEITO, REVOGADA A DECISÃO QUE ORDENOU A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL E DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE.

- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000987748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233140-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WALLID
EL ANDERE, é agravado PAN AMERICAN CHRISTIAN ACADEMY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233140-12.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.147
AGRAVANTE: WALLID EL ANDERE
AGRAVADA: PAN AMERICAN CHRISTIAN ACADEMY
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO
AMARO
MMa JUÍZA DE DIREITO: FABIANA FEHER RECASENS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
1) A PENDÊNCIA DE AGRAVO DE DESPACHO
DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO RELATIVA AO SALDO DEVEDOR
NÃO INIBE O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS
EXECUTÓRIOS.
2) TODAVIA, FORAM PROMOVIDOS DEPÓSITOS PELO
DEVEDOR EM TOTAL APARENTEMENTE SUFICIENTE
PARA REMIR A DÍVIDA, NOS MOLDES DO ART. 826
DO CPC.
3) NECESSIDADE DE O JUÍZO A QUO DELIBERAR
PREVIAMENTE A RESPEITO, REVOGADA A DECISÃO
QUE ORDENOU A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL E DE MANDADO DE
IMISSÃO DE POSSE.
- RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado contra a decisão
de fls. 53, que autorizou a retomada do curso do cumprimento de
sentença e determinou a expedição da carta de arrematação do imóvel
leiloado e mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes.
Inconformado, recorre o agravante buscando a
reforma da decisão. Em seu recurso, aduz que a retomada do
processo foi autorizada antes do trânsito em julgado da decisão
anterior, sobre a qual pende o julgamento de Recurso Especial
interposto à Corte Superior, e sem a ratificação do cálculo já
determinada pelo Tribunal, de modo que, nesse cenário, impõe-se a
suspensão de qualquer ato translativo da propriedade, sobretudo por
já foram promovidos depósitos judiciais no total atualizado de R$
231.237,46, suficente para remir a dívida.
O recurso foi admitido com o duplo efeito,
dispensadas as informações do Juízo de origem e ordenada a
complementação das peças do agravo, no prazo de cinco dias, as
quais foram apresentadas a fls. 68/97.
Compareceu aos autos a arrematante do imóvel,
HQZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
pleiteando que fosse negado seguimento ao recurso, nos termos do
art. 1.016, IV, do CPC, ausente a indicação dos dados do seu patrono
(fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
Intimada a responder, a agravada não apresentou
resposta (fls. 100) e não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos requisitos formais, a decisão agravada foi
proferida em sede de cumprimento de sentença, estando autorizada,
nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sua imediata
impugnação pela via do agravo de instrumento.
E ainda que o ingresso do arrematante como
terceiro interessado nos autos de origem o legitime a defender em
Juízo a salvaguarda dos direitos que entender cabíveis, notadamente
no pertinente aos efeitos da arrematação, o art. 1.019, II, do CPC, é
expresso ao exigir a intimação da agravada para resposta, e nesse
âmbito deve ser compreendida apenas a parte exequente, daí a
ausência de vicio na formação do agravo, dada a omissão relativa aos
dados do advogado da HQZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
De todo modo, ao informar a interposição do
presente recurso na origem, cuja existência foi reforçada pelo ofício
informativo da concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, o agravante possibilitou que também o arrematante
pudesse se manifestar a respeito da pretensão recursal dirigida ao
Tribunal, e que, na espécie, tomou a forma da manifestação de fls.
91/92, embora limitada à impugnação do suposto vício formal do
recurso, sem contraposição dos fundamentos invocados para obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
reforma da decisão recorrida.
Não se divisa, portanto, defeito na formação do
agravo de instrumento impeditivo do seu processamento e julgamento
pelo c. Órgão Colegiado.
3. Trata-se, na origem, de ação monitória
promovida por PAN AMERICAN CHRISTIAN ACADEMY em face de
WALID EL ANDERE e DORRA HILAL EL-ANDERE, para a cobrança
do valor de R$ 48.642,44, correspondente às mensalidades escolares
dos seus dois filhos, vencidas entres os anos de 2001 e 2002.
Processada a demanda, foi, por fim, proferida
sentença rejeitando os embargos monitórios opostos pelos réus, com a
constituição de título executivo pelo valor indicado na inicial. Seguiu-
se, então, a abertura da fase de cumprimento de sentença, no curso do
qual sobreveio a penhora de imóvel de titularidade do agravante
WALID EL ANDERE, levado a leilão e arrematado por terceiro, na
pendência da discussão travada sobre a suposta incorreção do cálculo
do saldo devedor.
A questão foi devolvida ao conhecimento do
Tribunal
mediante
interposição
do
anterior
A.I.
no
2281813-70.2019.8.26.0000 (em 16/12/2019), mas processado sem a
pretendida suspensividade, pois, ainda que ao final se tenha
reconhecido o erro de cálculo impugnado, o valor até então
depositado em Juízo (R$ 48.942,00, aos quais se somava o saldo
bloqueado, totalizando R$ 7.182,73) era manifestamente insuficiente
para propiciar a remição da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
Cumpre registrar, ao ensejo, que o Recurso
Especial interposto ao eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 41/52) foi
inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal
(conforme consulta feita ao sítio eletrônico do Tribunal) e o agravo de
despacho denegatório que se seguiu ao referido ato decisório não
goza de efeito suspensivo ope legis, de modo que, a rigor, é
perfeitamente possível o prosseguimento da ação na origem, e dos
demais atos executivos.
Por outro lado, não se pode ignorar a faculdade
de remir a dívida que é assegurada ao devedor pelo art. 826 do CPC
até o momento da alienação do imóvel (que se perfaz com a
assinatura do auto de arrematação) e, nesse passo, verifica-se que no
dia 19/12/2019 (três dias depois da interposição do A.I.
2281813-70.2019.8.26.0000) o agravante realizou depósito judicial
complementar de R$ 173.458,00, tudo a indicar que o Juízo, ao
tempo da prolação da decisão ora recorrida, aparentemente
encontrava-se garantido por numerário superior ao saldo executado, e
pelo qual levado a leilão o imóvel descrito na matrícula no 112.115 do
1o CRI da Comarca da Capital, SP (fls. 57).
Eis a autorizada lição doutrinária de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, na clássica obra "Curso de Direito Processual
Civil, Forense, 50a edição, § 392:
"Como as diversas formas de alienação judicial
só se consideram perfeitas e acabadas quando é
assinado o respectivo auto ou termo (arts. 877, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
1o, 880, § 2o e 903, caput), deve-se entender que,
enquanto tal assinatura não ocorre, ainda é
possível ao executado remir a execução. Pouco
importa, nessa ordem de ideias, que o juiz já
tenha deferido o pedido de adjudicação ou de
alienação, se o auto ou termo não chegaram a
ser assinados".
A dúvida acerca da concreta disponibilização do
numerário ficou suficientemente sanada com a exibição da cópia da
minuta correspondente, protocolada no mesmo dia 19/12/2019 (fls.
74/75 e 82/83), tudo a indicar que a própria dinâmica dos fatos
interposição de recurso ao Tribunal ato contínuo à elaboração do
cálculo do saldo devedor e simultaneamente ao atos voltados ao
praceamento do imóvel
fez com que o depósito passasse
despercebida, noção reforçada pela própria ausência de contraminuta
da agravada.
Portanto, diante da segura presunção de que se
encontra atualmente à disposição do Juízo numerário talvez suficiente
para assegurar a quitação do débito, afigura-se prudente condicionar o
prosseguimento à prévia deliberação do Juízo a quo acerca de
eventual remição da execução, nos moldes do art. 826 do CPC.
* * *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233140-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.147
F
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada, de modo a propiciar a deliberação
do Juízo a quo acerca dos depósitos promovidos nos autos e da sua
suficiência para a remição.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator